Tribunal: TJES
Processo: 5012740-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012740-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CLAUDIO MISSIAS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012740-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSE CLAUDIO MISSIAS FERREIRA.

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INFORMAÇÃO OFICIAL DO SERASA PELA INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO. OFERTA DE ACORDO EM PLATAFORMA "LIMPA NOME" QUE NÃO SE CONFUNDE COM NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que, mesmo após a quitação de contrato de financiamento de veículo (ano 2011), permaneceu sofrendo cobranças e teve seu nome negativado pela instituição financeira ré.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando que, embora não tenha ocorrido a negativação técnica, as intensas cobranças de dívida já paga e a inclusão do débito no site do Serasa causaram abalo emocional e moral, devendo a sentença ser reformada para fixação de indenização.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à existência de dano moral decorrente de cobranças e exposição de dívida em plataforma de renegociação. Conforme prova documental produzida nos autos (ofício do SERASA), restou cabalmente demonstrado que o nome do autor não foi inscrito no cadastro de inadimplentes. A inclusão de dívidas na plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui mera facilitação de renegociação, de acesso exclusivo do consumidor, sem visibilidade para o mercado e sem caráter desabonador da honra objetiva.

5. A jurisprudência orienta que a mera cobrança indevida ou a exposição de dívida em plataformas de conciliação, sem a efetiva publicidade restritiva, configura mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de gerar indenização por danos morais, salvo prova de situação excepcional de humilhação ou vexame, o que não foi demonstrado nos autos. Ademais, a existência de outras anotações preexistentes em nome do autor (Súmula 385/STJ) reforça a ausência de abalo moral legítimo no caso concreto.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)